Tribunal: CARF
Processo: 10660.000740/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.000740/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.439 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ITAJUBÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005, 2006
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSTO DECLARADO EM DIRF E NÃO
RECOLHIDO OU DECLARADO EM DCTF PELA FONTE PAGADORA.
A falta de registro em DCTF do imposto retido sobre rendimentos pagos ao
trabalho assalariado e sem vínculo de emprego, cumulada com a falta de
recolhimento, impõe a necessidade do lançamento, para constituição do crédito
tributário correspondente.
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração de suas alegações, acompanhada de
provas hábeis, que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de 75% incidente sobre o crédito tributário constituído por
lançamento de ofício por expressa previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.000740/2008-91
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.439 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.000740/2008-91

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 09-19.190 –
2a Turma da DRJ/JFA, de 5 de maio de 2008.
O crédito tributário lançado se refere à exigência do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), incidente sobre rendimentos do trabalho assalariado com ou sem vínculo
empregatício, no valor R$ 509.620,50, que acrescido de multa de oficio (75%) e juros de mora
corresponde a crédito tributário no total de R$ 1.049.218,88.
Em procedimento de fiscalização foi constatada falta de recolhimento de IRRF
apurada no confronto entre Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),
Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) e Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) relativas aos anos-calendário de 2005 e 2006. A contribuinte não
estava omissa quanto à entrega das DCTF.
A DRJ analisou as razões apresentadas pela interessada em sua Impugnação e
decidiu pela procedência da exigência fiscal. Ressalta que a interessada não estava omissa na
entrega da DCTF e que o lançamento seria decorrente da falta de recolhimento do IRRF sobre a
folha de pagamento, e não somente em função da alegada informação incorreta prestada na
DCTF. Destaca ainda não houve equivoco na aplicação da multa de ofício. Transcrevo trechos
da decisão:
Porém, o que ensejou o lançamento foi a falta de recolhimento da imposto retido
sobre a folha de pagamento, e não somente a informação incorreta, como deseja
fazer crer o impugnante.
Também não houve equivoco na aplicação da multa de ofício , como podemos constatar
pela transcrição do art. 44 da Lei 9430/96, cuja redação foi alterada pela Lei 11.488/07:
(...)
Portanto, ainda que se reconheça as dificuldades arguidas e a não ocorrência de fraude, ao
Fisco, uma vez constatado a falta de recolhimento do imposto retido, não restava
alternativa sendo lançar de oficio o débito existente, visto que a Fiscalização é atividade
vinculada, devendo reger-se pelo principio da legalidade ao qual está constitucionalmente
obrigado.
Segue a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO E NÃO DECLARADO
É devido à exigência do imposto retido sobre folhas de pagamento e não recolhido aos
cofres públicos.
Lançamento Procedente
Cientificado dessa decisão em 20/05/2008 o sujeito passivo apresentou em 19/06/2008
Recurso Voluntário (fls. 477 a 495), com suas razões de defesa, resumidas a seguir:
a) Dos Fatos. Informa que é mantenedora do Hospital Escola e da Faculdade de
Medicina de Itajubá, prestando serviços a toda a população da cidade e região.

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.439 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.000740/2008-91

b) Do Julgamento.
Trata-se de Auto de Infração originário do MPF no. 06.1.06.00- 2007-00545-4, onde a
SRF, que por seu Auditor Fiscal, constatou suposta falta de recolhimento de IRRF,
apurado em confronto das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) e as Declarações de Débito e
Créditos Tributários Federais (DCTF) nos anos-calendário de 2005 e 2006.
A recorrente apresentou impugnação tempestiva, arquindo as razões de fato e de direito,
pugnando pela improcedência do auto de infração, já que foi fixado multa em desacordo
com os dispositivos legais que regem a matéria.
A impugnação foi julgada pela 2a Turma de Julgamento da DRJ/JFA, que considerou
procedente o lançamento, mantendo o crédito tributário exigido, conforme Acórdão n°
09-19.190.
c) Das Razões do Recurso.
 defende que o Auto de Infração teria sido precipitado, pois tudo estava sendo
feito dentro dos preceitos legais;
 enfatiza que nas DIRF, que já haviam sido entregues, constam os valores
corretos de IR, de modo que não haveria falta de declaração do imposto devido.
d) Da falta de intimação para prestar esclarecimentos
 ressalta que deveria ter sido intimada para providenciar a retificação das DCTF
e não ser penalizada com a cobrança da diferença do IRRF;
 menciona que o Auditor teria agido com rigor excessivo, quando os
dispositivos legais amparam a intimação para que o contribuinte efetive a
retificação de eventual erro, já que não houve intenção em sonegar as
informações, e isto está claro porque as DIRF já haviam sido entregues e os
livros razão da recorrente já contemplavam os impostos corretos, cuja cópia
consta dos autos;
 conclui:
Assim, o enquadramento que poderia ser dado a recorrente era no sentido de
providenciar a DCTF retificadora, passando a ter as declarações com as mesmas
informações, já que a planilha acima demonstra que os valores não estavam
corretamente declarados na DCTF, mas estavam na DIRF, com pequenas diferenças do
valor real.
Portanto a recorrente não sonegou nenhuma informação ao fisco e não era intenção
informar a DCTF com incorreções, já que a DIRF estava correta e devidamente
entregue a SRF e ainda, os lançamentos contábeis estão corretos e os balanços são
auditados por auditor independente, como demonstram as cópias juntadas aos autos.
e) Multa Aplicada.
 Alega que a multa imposta, caso não seja suprimida, deveria ser reduzida a 2%,
em conformidade com o art. 7o da Lei no 10.426/2002. Transcrevo alguns
trechos:
(...)
Pelo que consta no AI o que motivou a fiscalização foi a incorreção encontrada na
DCTF em confronto com a DIRF e DARF e não a falta de recolhimento do imposto de
renda.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.439 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.000740/2008-91

Assim, se a DCTF estivesse com seus dados corretos NÃO HAVERIA DIFERENÇA
DE IMPOSTO DE RENDA, como de fato não há, pois a DIRF estava correta, como já
mencionado e provado pelas cópias juntadas aos autos.
Considerar a recorrente devedora da diferença do imposto de renda apenas pela falta de
uma declaração, é no mínimo exagerado, quando na DIRF e no razão contábil constam
os valores corretos.
Assim, não procede a cobrança da multa em questão, já que foi fixada em desacordo
com os dispositivos legais que regem a matéria, devendo, caso não seja suprimida, ser
reduzida para 2% (dois por cento), na forma do artigo 7° da Lei 10.426/2002.
Ao final, requer:
Pelo exposto, requer aos ilustres Conselheiros, seja recebido o presente recurso e lhe
seja dado provimento, para determinar o cancelamento do Auto de Infração, permitindo
a recorrente o prazo para regularização da DCTF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Mérito.
O crédito tributário lançado se refere à exigência do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), incidente sobre rendimentos do trabalho assalariado com ou sem vínculo
empregatício, decorrente de constatação de diferenças entre os valores de IRRF informados em
DIRF em comparação com os declarados em DCTF ou recolhidos.
Primeiramente deve ser mencionado que no lançamento por homologação a
constituição do crédito tributário é feita pelo próprio sujeito passivo por meio de suas
declarações. Na situação dos autos, pelas informações prestadas pela pessoa jurídica na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
Desse modo, a DCTF não constitui uma mera formalidade, pois, é nesta
declaração que a contribuinte declara seus débitos e faz as vinculações a pagamentos e possíveis
compensações. Assim, a declaração do contribuinte em DCTF é instrumento de confissão de
dívida e constituição definitiva do crédito tributário, conforme dispõe a legislação tributária
(art. 5o do Decreto Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, e demais atos normativos da RFB
pertinentes a DCTF), bem como entendimento pacificado nas esferas administrativa e judicial.
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos
previstos na legislação (DCTF, DIRF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução
probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina
instituída pelo artigo 16, inciso III, do PAF:
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.439 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.000740/2008-91

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Ainda sobre o tema, o Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de
2015) dispõe em seu art. 373 que o ônus da prova recai sobre a contribuinte, que deve trazer aos
autos elementos que não deixem dúvida quanto ao fato questionado:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Com efeito, a legislação é clara ao atribuir à contribuinte o ônus de comprovar,
suas alegações.
No presente caso, em sua defesa, a contribuinte não contesta os dados contidos
nas tabelas de fls. 21 e 23, utilizados como base dos lançamentos de IRRF relativos aos anos-
calendários 2005 e 2006. Ao contrário, ressalta que não sonegou nenhuma informação ao Fisco,
já que a DIRF estava correta e devidamente entregue à Receita Federal, e que não tinha intenção
de informar a DCTF com incorreções.
Conforme argumento trazido pela própria contribuinte em seu recurso, os valores
não estavam declarados corretamente na DCTF e a DIRF, declaração meramente informativa,
continha “pequenas diferenças do valor real”:
Assim, o enquadramento que poderia ser dado a recorrente era no sentido de providenciar
a DCTF retificadora, passando a ter as declarações com as mesmas informações, já que a
planilha acima demonstra que os valores não estavam corretamente declarados na DCTF,
mas estavam na DIRF, com pequenas diferenças do valor real.
Observa, ainda, que os lançamentos contábeis, anexados aos autos, estariam
corretos e que os balanços teriam sido objeto de auditoria independente, como demonstram as
cópias juntadas aos autos.
Constam dos autos os seguintes documentos probatórios:
 Razão Analítico (fls. 63 a 121)
 Balancete Sintético – posição em dezembro de 2005 (fls. 123 a 165)
 Balancete Contábil Sintético – posição em dezembro de 2006 (fls. 167 a 199)
 Resumo Geral do Total da Folha de Pagamento – Dezembro/2004 (fls. 201 a 203)
 Folha de Pagamento Mensal – Total Geral – período de janeiro de 2005 a
dezembro/2006 (fls. 205 a 305)
 DCTF – Relação de Declarações (fl. 307)
 DCTF Semestral – anos calendários 2005 e 2006 – originais (fls. 309 a 315)
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.439 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.000740/2008-91

 DCTF – Extrato do Declarante – códigos de receita 1708, 3208, 0561 – período de
abril/2004 a dez/2006 (fls. 317 a 335)
 Parecer Auditores Independentes (fl. 443 e 445)
Incialmente deve ser destacado que os valores dos Balancetes Sintéticos apresentam
a posição em dezembro de 2005 e dezembro de 2006, de forma que não são hábeis a comprovar os
valores mensais de IRRF devidos.
O demonstrativo abaixo consolida as informações relativas a janeiro de 2005,
constantes na DIRF, DCTF, Razão Analítico e Folha de Pagamento Mensal. Destaca-se que as
informações relativas à DIRF e DCTF foram retiradas diretamente do quadro utilizado pela
Fiscalização como base para a lavratura do crédito tributário.
DIRF
(fl. 21)
DCTF
(fl. 21)
Razão
Analítico
(fls. 63)
Folha de Pagamento Mensal
IRRF + IRRF Férias
(fl. 205)
61.151,05
54.200,90
76.148,03
76.148,03
Assim, tomando-se por exemplo o mês de janeiro/2005, verifica-se que, ao invés
de comprovar que os débitos de IRRF correspondiam aos valores declarados na DCTF
(R$ 54.200,90), os valores contidos no Razão Analítico e na Folha de Pagamento (R$ 76.148,03)
demonstram que a apuração de IRRF seria em valor ainda superior ao informado em DIRF
(R$ 61.151,05).
Deve ser mencionado que as informações contidas no Parecer dos Auditores
Independentes (fls. 443 e 445) são meramente informativas, de modo que também não são hábeis
a demonstrar que os débitos de IRRF declarados em DCTF seriam os valores corretos para o
período.
Destaca-se, ainda, que a contribuinte não apresentou documentos que
comprovassem que o total dos valores declarados em DIRF teria sido pago ou compensado.
Portanto, não há o que ser reconsiderado na decisão recorrida, devendo ser
mantido o crédito tributário lançado.
Multa de Ofício. Percentual de 75%.
Quanto à multa aplicada, deve ser esclarecido que a multa prevista no art. 7o da
Lei no 10.426/2002, citado pela interessada, não se aplica em procedimentos de lançamento de
ofício. Nestes casos, aplica-se a multa de lançamento de ofício, prevista no art. 44, I da Lei no
9.430, de 1996, da maneira como efetuado no caso dos autos.
Trata-se de penalidade prevista expressamente em lei vigente e, nos termos do
art. 142 e parágrafo único do CTN, a constituição do crédito tributário pelo lançamento é
atividade administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Desse
modo, na lavratura dos autos de infração, não é lícito ao agente público, discricionariamente,
furtar-se de aplicar a lei vigente.
Dessa forma, diante da previsão expressa contida no art. 44, I da Lei no 9.430, de
1996, deve ser mantido o lançamento da multa de ofício.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.439 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.000740/2008-91

Conclusão
Diante do exposto, VOTO em negar provimento ao Recurso de Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital